Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713840-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON LUIZ GARCIA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Defiro os benefícios da justiça gratuita, apenas nesta sede recursal, com base nos documentos de id. 71133834. Tendo em vista que o Juízo de 1a instância condicionou a remessa dos autos para a comarca de Terra Roxa/SP ao julgamento definitivo deste agravo de instrumento (id. 232121749, autos originários), indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, porquanto ausente o perigo na demora. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator